Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016102-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), ERISVON VILELA PEREIRA - CPF: 615.563.601-00 (AGRAVADO), Ringo registrado(a) civilmente como SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016102-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: ERISVON VILELA PEREIRA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – MULTA DIÁRIA APLICADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM ANTE A VENDA EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR PRINCIPAL – COMPLEMENTAÇÃO E MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o veículo foi vendido à terceiro depois de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de extinção da ação de busca e apreensão, que revogou a liminar expropriatória, é caso de manter a multa diária aplicada, diante da recalcitrância do executado na devolução do automotor, bem como da ausência de pagamento do seu valor de mercado, após a alienação extrajudicial, ou da prestação de contas.

No caso concreto, é caso de complementação dos honorários advocatícios de sucumbência acrescido da multa do art. 523, do CPC, porquanto a instituição financeira não depositou, oportunamente, a quantia principal da verba honorária sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016102-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: ERISVON VILELA PEREIRA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Rodobens S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. n. 0011462-74.2014.8.11.0003): movido por Erisvon Vilela Pereira em face do Banco Rodobens S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
):
rejeitou a Impugnação apresentada pela instituição financeira para que fosse afastada a multa diária, bem como homologou os cálculos apresentados pelo exequente, aqui Agravado, no importe de R$ 51.000,00, acrescido do valor de R$2.123,31, a título de honorários advocatícios de sucumbência, e ainda, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação do executado para o cumprimento da obrigação.

AGRAVO
: o
Agravante sustenta a impossibilidade de cobrança da multa diária pela não devolução do veículo apreendido, por se tratar de obrigação impossível, pois não mais possui o bem, por ter sido alienado a terceiro após executada a liminar da Ação de Busca e Apreensão, conforme prerrogativa do §1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduz que informou ao Juízo acerca da venda extrajudicial do veículo tão logo recebida a intimação para a sua devolução, porquanto o termo inicial da multa diária não chegou a ocorrer e deve ser afastada a imputação de 51 dias de
astreintes
.

Assevera que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, eventual valor a ser restituído ao financiado deverá ser feito por vias próprias, não na execução de sentença.

Alega ainda não ser devedora dos valores pretendidos pelo exequente a título de complementação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois comprovou o depósito dos valores executados na sua integralidade, cuja quantia depositada não fora impugnada oportunamente pelo exequente, porquanto resta precluso o direito da parte de reclamar a complementação de valores.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

LIMINAR
: o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 52827991 – págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
pugna

pela manutenção da decisão recorrida, bem como pela condenação do recorrente por litigância de má-fé (Id.
53723467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016102-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: ERISVON VILELA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Rodobens S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0011462-74.2014.8.11.0003 – cód. 756933): movido por Erisvon Vilela Pereira em face do Banco Rodobens S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
):
rejeitou a Impugnação apresentada pela instituição financeira para que fosse afastada a multa diária, bem como homologou os cálculos apresentados pelo exequente, aqui Agravado, no importe de R$ 51.000,00, acrescido do valor de R$2.123,31, a título de honorários advocatícios de sucumbência, e ainda, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação do executado para o cumprimento da obrigação.

A lide advém de Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Busca e Apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, que foi julgada improcedente e determinada a restituição do veículo apreendido, além da condenação das custas e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), em favor da parte requerida.

Transitada em julgada a sentença, a parte demandada requereu que fosse devolvido o veículo objeto da busca e apreensão e o pagamento dos honorários advocatícios, recebida a peça, sobreveio determinação para que o banco promova a restituição do bem.

Anota a instituição financeira que manifestou acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação, em razão da venda extrajudicial do veículo, bem assim que depositou os valores dos honorários advocatícios.

Argumenta que, em que pese o exequente ter levantado a quantia depositada a título de honorários advocatícios de sucumbência, posteriormente se insurgiu acerca do valor e pugnou pela complementação, bem assim requereu a aplicação da multa diária, no valor de R$51.000,00, referente a 51 (cinquenta e um) dias por atraso na devolução do automóvel, calculada a partir de 26.06.2019, até o dia 23.09.2019.

Anota, ainda, que novamente se manifestou discorrendo acerca da impossibilidade de aplicação da multa do artigo 523, do CPC, no sentido de completar o valor dos honorários advocatícios, em razão da preclusão de direito, bem como da impossibilidade do cumprimento da ordem de devolução do veículo, por se tratar de obrigação impossível, porém, o Juízo
a quo
rejeitou a Impugnação.

Ao analisar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Magistrado rejeitou o pedido de afastamento das penalidades do artigo 523 do CPC e de aplicação das astreintes, bem como homologou os cálculos apresentados pelo credor, no importe de R$ 51.000,00, a título de multa diária, acrescidos dos R$ 2.123,31 a título de complementação dos honorários advocatícios de sucumbência, e, ainda, determinou o prosseguimento da execução, com a intimação do executado para cumprir a obrigação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência multa.

Contra esta decisão recorre o banco executado.

O cerne deste agravo e saber se é caso de afastar a multa diária (astreintes), por descumprimento da determinação de restituir o veículo, objeto de busca e apreensão, bem assim saber se é caso de afastar a determinação para a complementação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, acrescido de multa de 10%, penalidade imposta pelo art. 523 do CPC.

Pois bem.

Extrai-se do conjunto fático-probatório, que o veículo de marca TOYOTA, modelo COROLLA, ano: 2011/2012, com alienação fiduciária em favor da Agravante, foi apreendido em novembro de 2014, por força da decisão liminar proferida na Ação de Busca e Apreensão.

Verifica-se que em
20.06.2017
ocorreu o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos pedidos da demanda, que revogou a liminar de busca e apreensão, porém, o requerente não cumpriu a ordem judicial de restituição do veículo apreendido.

Vê-se que em
06.04.2018
foi proferida decisão que determinou a devolução do veículo apreendido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Observa-se, ainda, que em
14.06.2019
, diante da recalcitrância da instituição financeira em cumprir a ordem judicial, foi determinada a restituição do veículo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multar diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A instituição financeira peticiona para informar que promoveu a alienação extrajudicial do automotor em
01.08.2017
.

Na decisão aqui agravada, ao analisar o pedido para afastar a aplicação da multa diária, o Magistrado consignou:

“(...) vê-se que o devedor busca de todas as formas procrastinar o andamento do feito e o cumprimento da obrigação exequenda.

A alegada impossibilidade ao cumprimento da obrigação, aduzida pela instituição financeira não se sustenta, trata-se, inclusive, de matéria de há muito acobertada pelo manto da coisa julgada e da preclusão consumativa.

Lado outro, a recalcitrância da instituição financeira no cumprimento da ordem judicial para a devolução do automotor, ao argumento de "obrigação de fazer impossível" não se sustenta. A desídia é tamanha, vez que não trouxe aos autos nenhum comprovante da alienação do veículo (leilão).

Ora, uma vez decidida a questão, torna-se vedada sua rediscussão, em decorrência da preclusão operada, nos termos do art. 505 do CPC (art. 471 CPC/73) e art. 507 do CPC (art. 473 CPC/73):

(...).

Mesmo se a matéria arrolada pelo executado for de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição qualquer tempo e grau de jurisdição, isso não afasta a possibilidade de se operar a preclusão consumativa impedindo sua reapreciação.

(..).

Do contrário, ocasionar-se-ia a perpetuação da lide com o repisamento ilimitado da matéria, e o impedimento, em tese, da própria caracterização da coisa julgada.

Desse modo, constatada a preclusão consumativa da matéria acima identificada, com a sua suscitação e devida resolução, torna-se inviável sua reapreciação.

Assim, não basta a mera dificuldade na obtenção da tutela específica, exigindo-se a demonstração de sua impossibilidade, bem como de que seja explorada previamente a via da obtenção do resultado prático equivalente.

No caso dos autos, conforme alhures mencionado, a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação não se sustenta, buscando o executado/impugnante, de todas as formas esquivar-se do cumprimento da ordem judicial.

Quanto à multa por descumprimento da obrigação, só pode ser aplicada quando demonstrada a voluntariedade do executado em descumprir a obrigação fixada, situação que não se confunde com a impossibilidade de cumprimento da obrigação
.

Em momento algum o devedor comprova a impossibilidade do cumprimento da obrigação, muito pelo contrário, limitou-se a noticiar que o veículo encontrava-se em pátio da empresa Rodobens, na cidade de São José do Rio Preto/SP, e que deveria o exequente dirigir-se àquele local para retirada do bem e arcar com as custas das diárias do pátio. Um absurdo só.

Registra-se que, no que diz respeito à astreinte, em se tratando de obrigação de fazer ou de não fazer - imposta em decisão liminar ou em sentença - pode o juiz, visando a compelir o demandado a cumpri-la, fixar multa cominatória diária, independentemente de pedido do autor
.” (destaquei)

Como se vê, de todo o processado, transitada em julgado a sentença de extinção da ação de busca e apreensão, e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira noticia a alienação do bem, respaldada pelo art. 2o,
caput
, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Ocorre que, conforme se verifica das informações constantes dos autos, o veículo foi vendido à terceiro depois de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença que desconstituiu a liminar de busca e apreensão.

Vê-se que a recalcitrância da instituição financeira ocorre desde o ano de 2017, depois vendeu o veículo e sequer depositou o valor correspondente ao preço de mercado do bem, ou prestou contas após a venda extrajudicial, conforme determina o artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Realça-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de cabimento, na hipótese de impossibilidade de devolução do bem apreendido, de pagamento do seu valor de mercado.

Sobre o tema, ressalvadas as especificações do caso concreto, veja a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - VENDA EXTRAJUDICIAL - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - RESSARCIMENTO PELO VALOR DE MERCADO NA DATA DA APREENSÃO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE A QUANTIA DEVIDA - DETERMINAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO NCPC- RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando inviabilizada a restituição de bem objeto de busca e apreensão, a obrigação converte-se em perdas e danos cujo ressarcimento deve se pautar pelo preço de mercado na data do cumprimento da liminar, acrescido de correção monetária e juros legais.

No cumprimento de sentença aplicam-se honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução para o caso de não haver pagamento voluntário (art. 523, §1o, do novo CPC).
” (N.U 0068159-56.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Dessa forma, verifica-se que é mesmo o caso de aplicar a multa diária (astreinte), conforme determinado na decisão agravada.

Na mesma linha, pelas razões acima expostas, também não é caso de alteração do termo inicial da multa diária aplicada por ter o executado apresentado a peça impugnativa.

Nesse ponto, a decisão agravada também não merece reformas.

Da mesma forma, no que tange a complementação do valor dos honorários advocatícios e a penalidade imposta pelo art. 523 do CPC, a decisão agravada também se mostra escorreita ao consignar:

“
Considerando que o pagamento dos honorários sucumbenciais foi efetuado
após o prazo estabelecido pelo juízo; considerando
, ainda, que os honorários do advogado tem caráter de verba alimentar; considerando, também, que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, defiro o pedido formulado exequente à fls. 337/339 e determino que o executado complemente a quitação do valor exequendo, no prazo de 10 (dez) dias, no valor de R$ 2.123,31 (dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e um centavos), sob pena de acréscimos dos consectários legais.
”
(destaquei)

Como consignado na decisão agravada, não foi cumprida, oportunamente, a determinação de pagamento da quantia principal dos honorários advocatícios.

Há informações constantes do processo de origem, que o devedor, aqui Agravante foi intimado, por meio do DJe n. 10288, de 06.06.2018, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$5.038,53 (cinco mil, trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), todavia, o pagamento somente foi efetuado em 26.12.2018.

Assim, na espécie, é caso da aplicação da multa do art. 523, do CPC, bem como da complementação dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a instituição financeira não depositou o valor devido quando da determinação judicial.

Com efeito, com razão a insurgência posterior quanto ao pedido para que seja realizada a complementação dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$2.123,31 (dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e um centavos), acrescido da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §2o do CPC.

Por derradeiro, não restou configurada a conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

interposto por Banco Rodobens S.A. por via de consequência,
julga-se prejudicado
o Agravo Interno interposto contra a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Na hipótese, descabe a majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020